Tribunal: TJES
Processo: 5008872-51.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008872-51.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE
CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS.
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.

1. - O art. 55 do Código de Processo Civil reputa conexa duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese dos autos, embora a causa de pedir e os pedidos do mandado de segurança possam ser afetados como consequência lógica de um dos possíveis desfechos da Ação Ordinária, as causas de pedir e pedido dos feitos em nada coincidem. Por sinal, conforme bem salientado na decisão do juízo suscitante, na Ação Ordinária “sindicato visa fustigar a atividade da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ao passo que nesta demanda a requerente visa impedir que sua atividade seja embaraça pela CETURB-ES”. Inexiste, portanto, conexão e logo, deve ser afastada a aplicação do artigo 55,
caput
, do CPC/15.

2. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)”. Nessa linha de raciocínio, entendo que no caso dos autos, inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que se observa, na verdade, é uma mera identidade temática sobre a matéria de fundo em debate, qual seja, a utilização da plataforma eletrônica (Buser) na prestação de serviços de transporte rodoviários.

3. - No caso em análise,
mutatis mutantis
, “[...] o fato de estar tramitando ação coletiva (
rectius
: ação civil pública) junto à Vara da Fazenda Pública não enseja reunião da demanda individual (ação de obrigação de fazer) ajuizada sob mesma causa de pedir [...]” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180007559, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

4. - Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES como o competente para processar e julgar a demanda originária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES como o competente para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JU
ÍZO
D
A

QUINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
dos autos do
mandado de segurança
tombado sob o n. 5024955-07.2021.8.08.0024 impetrado por São João Turismo Ltda EPP em desfavor do Diretor-Geral da CETURB/ES – Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros no Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado (cópia da decisão no id. 4822238) reconheceu a existência de conexão entre a demanda de origem – Mandado de Segurança de n. 5024955-07.2021.8.08.0024, e a Ação Ordinária de n. 5021507-26.2021.8.08.0024 sob o argumento de que: (i) “consultando o sistema PJE verifico que tramita perante a 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ação registrada sob o nº 5021507-26.2021.8.08.0024, distribuída no dia 04 de outubro de 2021, em que é autor o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Espírito Santo, e requerida a BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, bem como outras empresas, dentre elas a própria CETURB” e de que “Na referida demanda se discute, justamente, a ilegalidade das atividades desenvolvidas pela BUSER e a consequente necessidade de fiscalização”. E, desta forma, considerando que o writ foi distribuído posteriormente ao juízo suscitado (em 08/11/2021), remeteu os autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória entendo ser ele o juízo prevento e “a fim de que as ações sejam reunidas nos termos do que dispõem os artigos 55, §3º e 58 do Código de Processo Civil”.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (id. 3315948 – fls. 8-15) ao deflagrar o presente incidente, fez constar que não há conexão entre as demandas porque inexiste identidade de partes e tampouco da causa de pedir ou de pedido, afastando-se a aplicação do art. 55, caput do Código de Processo Civil. Ademais, consignou que inexiste prejudicialidade entre os feitos, afastando a aplicação do art. 55, §3º do Código de Processo Civil. Ainda, mencionou que “o fato de este Juízo ter recebido uma primeira demanda coletiva sobre a temática em questão (modalidade de transporte rodoviário) não o torna Juízo Universal para todas as demais empresas que judicializem a matéria”. Por fim, fundamentou que ainda que se reconheça a conexão, “sua existência é causa relativa de modificação de competência, não sendo obrigatória a reunião dos feitos conexos”. Desta forma, não reconheceu a conexão entre as demandas e compreendeu que a competência para processar o writ é da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 3693893).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008872-51.2022.8.08.0000.

SUSCITANTE: JU
ÍZO
D
A

Q
UINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUÍZO DA QUINTA V
ARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
face a remessa pelo
JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
dos autos do
mandado de segurança
tombado sob o n. 5024955-07.2021.8.08.0024 impetrado por São João Turismo Ltda EPP em desfavor do Diretor-Geral da CETURB/ES – Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros no Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado reconheceu a existência de conexão entre demanda de origem – Mandado de Segurança de n. 5024955-07.2021.8.08.0024, e a Ação Ordinária de n. 5021507-26.2021.8.08.0024 e remeteu os autos à 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória entendo ser ele o juízo prevento e “a fim de que as ações sejam reunidas nos termos do que dispõem os artigos 55, §3º e 58 do Código de Processo Civil”.

Por sua vez, o Juízo Suscitante ao deflagrar o presente incidente, fez constar que (i) não há conexão entre as demandas; (ii) inexiste prejudicialidade entre os feitos; (iii) o fato de ter recebido uma primeira demanda sobre a temática em questão (modalidade de transporte rodoviário) não o torna Juízo Universal para todas as demais empresas que judicializem a matéria e que, ainda que se reconheça a conexão, não se trata de competência absoluta e, portanto, “sua existência é causa relativa de modificação de competência, não sendo obrigatória a reunião dos feitos conexos”. Desta forma, não reconheceu a conexão entre as demandas e compreendeu que a competência para processar demanda é da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Dessa forma, observa-se que o conflito a ser dirimido diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (Mandado de Segurança) tramitar.

Pois bem.

De acordo com o art. 55 do Código de Processo Civil: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir” (art. 55, caput).

Dito isso, na situação em apreço (Mandado de Segurança de n. 5024955-07.2021.8.08.0024), observo que este foi impetrado pela empresa São João Turismo Ltda Epp em desfavor do Diretor Geral da CETURB/ES – Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros no Estado do Espírito Santo. Por meio desse writ a impetrante almeja a obtenção de provimento que legitime a sua prática econômica, pugnando que a autoridade impetrada se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento com utilização de plataformas tecnológicas, como a
Buser,
na formatação das viagens fretadas. Para tanto pugna que (i) “
a autoridade coatora se abstenha de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da sua atividade de fretamento, por razões decorrentes da utilização de plataformas tecnológicas como a B
USER
ou pelo fato serem as viagens realizadas em circuito aberto (não vedado no Espírito Santo) ou com mais de um destino na mesma viagem (multitrecho)”
(fls. 5 e 20 da inicial – id. 3315947) e (ii)
“seja assegurado ao impetrante a liberação dos veículos que eventualmente venham a ser apreendidos por transporte irregular de passageiros não esteja condicionada ao pagamento das despesas de transbordo, estadia e remoção”
(fls. 3 da inicial – id. 3315947).

Por outro lado, nos autos da Ação Ordinária de n. 5021507-26.2021.8.08.0024 em trâmite perante o Juízo suscitante, observo que foi ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo – SETPES em face da Buser Brasil Tecnologia LTDA e Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo – CETURB/ES e outras três empresas
1
visando a interrupção da modalidade de transporte realizada pela Buser. Isso porque formula como pedidos:

(a.1) que a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, por qualquer meio, se abstenha de divulgar, ofertar, comercializar, prometer vender e/ou vender assentos e/ou passagens individuais, em qualquer meio de comunicação tais como, mas não somente, a rede mundial de computadores, notadamente em seu sítio eletrônico [...], bem como realizar qualquer atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro por si ou por terceira pessoa jurídica contratada, com ponto de partida ou de chegada nos municípios do Estado do Espírito Santo, como se regular fosse, em desacordo com as regras do setor, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por evento, para a Plataforma e para qualquer Empresa de transporte contratada para a realização da viagem, isto é, para cada divulgação de itinerário intermunicipal ou oferta de viagem intermunicipal ou comercialização de viagens individuais, por qualquer meio de comunicação e/ou viagem iniciada [...];

[...]

(a.4) que a CERTURB/ES efetive a fiscalização adequada do serviço, com ou sem apoio da autoridade policial, adotando todos os meios necessários para tanto, aplicando as sanções pertinentes em cada situação, incluindo a penalidade de retenção e/ou apreensão dos ônibus das parceiras da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, em especial as Requeridas MARTINELE TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA, TRANSIGOR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI e KEYDISON GUZZO DA CONCEICAO – ME (GUZZO TRANSPORTE E TURISMO) sem prejuízo da fiscalização de outras empresas não arroladas nesta exordial, para verificação da regularidade do serviço prestado, obstando o prosseguimento do transporte de passageiros em que a BUSER figure como solicitante/parceira, com a retenção dos veículos da prestadora do serviço de transporte a serviço da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, bem como possibilite o apoio da autoridade policial às ações de fiscalizações da CETURB/ES.

Dito isso, entendo que embora a causa de pedir e os pedidos do mandado de segurança possam ser afetados como consequência lógica de um dos possíveis desfechos da Ação Ordinária, as causas de pedir e pedido dos feitos em nada coincidem. Por sinal, conforme bem salientado na decisão do juízo suscitante, na Ação Ordinária o “sindicato visa fustigar a atividade da BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, ao passo que nesta demanda a requerente visa impedir que sua atividade seja embaraça pela CETURB-ES”. Inexiste, portanto, conexão e logo, deve ser afastada a aplicação do artigo 55,
caput
, do CPC/15.

Por sinal, esclareço que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “O juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos”. (AgInt no AREsp n. 2.086.826/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ademais, não é caso de aplicação do disposto no art. 55, §3º do CPC que dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles” (art. 55, §3º do CPC). Isso porque nos autos do Mandado de Segurança a discussão envolve a atividade econômica da empresa São João Turismo Ltda Epp e a legalidade da utilização de plataformas eletrônicas para prestação de serviços, como a Buser. Por outro lado, nos autos da ação ordinária a matéria em controvérsia é a regularidade da prestação de serviços da Buser, sob o argumento de que a referida empresa “está ofertando e vendendo bilhetes de passagens, além da prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, em caráter regular, em vários municípios do Estado do Espírito Santo, sem outorga dos entes competentes, em total e flagrante violação às regras”. Portanto, na linha de raciocínio adotada pelo Juízo Suscitante “é patente que os rumos econômicos de ambas as empresas não estão atrelados, de modo que a existência de decisões judiciais diversas nessas demandas não implicará contradição ou prejudicialidade, a ponto de inviabilizar a efetivação de ambos os atos judiciais”.

Nesse ponto, esclareço que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. (AgInt no AREsp n. 1.980.346/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)”. Nessa linha de pensamento, verifico que no caso dos autos, inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, o que se observa, na verdade, é uma mera identidade temática sobre a matéria de fundo em debate, qual seja, a utilização da plataforma eletrônica (Buser) na prestação de serviços de transporte rodoviários.

Ainda, ressalto que no caso em análise,
mutatis mutantis
, “[...] o fato de estar tramitando ação coletiva (
rectius
: ação civil pública) junto à Vara da Fazenda Pública não enseja reunião da demanda individual (ação de obrigação de fazer) ajuizada sob mesma causa de pedir [...]” (TJES, Classe: Conflito de competência, 100180007559, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Por fim, trago a lume o julgamento de Conflito de Competência que se amolda a hipóteses dos autos, por se tratar de matéria afeta a plataforma tecnológica como a Buser, oportunidade em que o entendimento também foi pela ausência de conexão entre as demandas. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADOS DE SEGURANÇA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. 1. A conexão, observada a identidade de pedido ou causa de pedir, é fenômeno de prorrogação da competência relativa que culmina na reunião de processos em situações de possibilidade de contradição ou conflito entre as decisões a serem proferidas. 2. Há, ainda, a possibilidade de reunião de feitos quando constatada a chance de decisões conflitantes. 3. Na situação em apreço, a impetrante almeja a liberação dos veículos retidos em razão da prática de sua atividade econômica, qual seja, operação de fretamento por meio do aplicativo Buser, sem exigência de multas e despesas. 4. Já no mandado de segurança em trâmite perante o Juízo suscitado, autos nº 5020121-74.2020.4.03.6100, a agravante almeja, em desfavor do COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO - COFISSP - DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES, COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO - COFISRJ e da União Federal, provimento que legitime a sua prática econômica, pugnando que as autoridades impetradas se abstenham de exercer qualquer ato que obstaculize o desempenho da atividade de fretamento com utilização de plataformas tecnológicas como a Buser na formatação das viagens fretadas, ou, subsidiariamente, que assegure o direito de exercer o serviço de transporte por fretamento eventual mesmo que os passageiros tenham demonstrado seu interesse na contratação por meio de plataforma tecnológica como a Buser, requerendo, ainda, o cancelamento das autuações que eventualmente tenham sido aplicadas em virtude da participação de plataformas tecnológicas na formatação de suas viagens pela Impetrante. 5. Nitidamente, embora a causa de pedir e os pedidos do mandado de segurança originário possam ser afetados como consequência lógica de um dos possíveis desfechos do mandado de segurança nº 5020121-74.2020.4.03.6100, as causas de pedir e pedido dos feitos em nada coincidem. 6. Outrossim, caso a segurança do writ nº 5020121-74.2020.4.03.6100 não seja concedida, nada impede que, nos autos do mandado segurança originário deste conflito, venha a parte obter êxito eis que o argumento a tal não diz respeito à possibilidade da impetrante exercer a atividade econômica a qual se dedica, relacionando-se, isso sim, com a possibilidade de liberação dos veículos apreendidos sem a exigência de multas e despesas. São pedidos diversos realizados sob argumentos diversos. Inexiste, pois, o perigo de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.
7. Em sendo os fatos apurados nos autos distintos, com intentos diversos e não dependentes, desnecessária a reunião dos processos judiciais
. 8. Conflito negativo procedente. (TRF 3ª R.; CCCiv 5001381-98.2021.4.03.0000; SP; Segunda Seção; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 06/05/2021; DEJF 10/05/2021) – grifei.

Deste modo, entendo que o conflito negativo deve ser conhecido e declarada a competência do douto Juízo Suscitado para processar e julgar a causa.

Posto isso,
conheço
do conflito e declaro o douto Juízo da
Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
como o competente para processar e julgar a demanda originária

É como voto.

_____

1
Martinele Transporte e Locações Ltda, Transigor Transportes e Turismo Eireli e Keydison Guzzo da Conceicao – ME (Guzzo Transporte e Turismo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente desembargador Júlio César Costa de Oliveira. Sessão do dia 23.05.2023.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.